Tribunal: TJSP
Processo: 2218272-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos agravantes – Cabimento – Diligências que não lograram êxito em localizar bens passíveis de constrição - Medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução – Indisponibilidade de bens que não se confunde com penhora, de modo que nada obsta a indisponibilidade de imóvel que

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos agravantes – Cabimento – Diligências que não lograram êxito em localizar bens passíveis de constrição - Medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução – Indisponibilidade de bens que não se confunde com penhora, de modo que nada obsta a indisponibilidade de imóvel que eventualmente constitua bem de família – Indisponibilidade que somente alcança o patrimônio do devedor - Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000039890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2218272-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes BKO PARTICIPAÇÕES S/A, B K O
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, JOE YAQUB KHZOUZ e MARIO
FRANCISCO ALVES LANZARA GIANGRANDE,, é agravado BANCO
VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38480
AGRV.No: 2218272-29.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: BKO PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS
AGDO.: BANCO VOTORANTIM SA
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que
deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos agravantes
Cabimento Diligências que não lograram êxito em localizar
bens passíveis de constrição - Medida adequada para garantir o
resultado útil do processo de execução Indisponibilidade de
bens que não se confunde com penhora, de modo que nada
obsta a indisponibilidade de imóvel que eventualmente
constitua bem de família
Indisponibilidade que somente
alcança o patrimônio do devedor - Decisão mantida - Recurso
não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão copiada às fls. 1253/1254, que deferiu a inclusão dos agravantes
nos cadastros da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB.
Sustentam os agravantes que a r. decisão atacada
comporta reforma, pois consideram a inclusão de seus dados na CNIB
medida desproporcional; que a manutenção da r. decisão violará o princípio
da menor onerosidade da execução; que não há provas nos autos que
demonstrem que estão agindo de má-fé e tentando ocultar seu patrimônio e
que, apesar da execução se dar no interesse do credor, deve ser respeitado
e preservado um patrimônio mínimo ao devedor, a fim de garantir o mínimo
existencial. Aduzem que inclusão de seus dados no Cadastro Nacional de
Indisponibilidade de Bens resultaria em flagrante excesso de execução, uma
vez que ultrapassaria o valor perseguido pelo banco agravado; que a dívida
discutida nos autos não possui natureza alimentar, sendo indevida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
manutenção da r. decisão guerreada; que os imóveis de matrículas nos
117.606, 117.614 e 118.362 não são passíveis de penhora, tendo em vista
que os documentos acostados aos autos demonstram que foram vendidos a
terceiros nos anos de 1992 e 2002; que o imóvel de matrícula no 194.609
do 15o CRI de São Paulo-SP, é bem de família, não podendo recair a
referida indisponibilidade.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão de efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB),
regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), integra as ordens
de indisponibilidade de bens e os cartórios de registro de imóveis,
permitindo a busca e a indisponibilidade de bens imóveis em todo o país.
Destarte, conforme exegese do art. 14, §1o do
Provimento no 39/2014 do CNJ, o sistema tem por objetivo o
cadastramento de informação de indisponibilidade de bens tão logo seja
decretada. Assim que o dado é inserido nesse sistema, a informação fica
disponível para todos oficiais de registro de imóveis.
Referida medida visa a conferir efetividade à execução,
já que frustradas todas as tentativas de localização de bens do executado e
vem sendo aplicada por este E. Tribunal de Justiça:
PROCESSO
Decisão que indeferiu os pedidos de
suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito de
titularidade dos executados, bem como a expedição de
ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -
Admissível o deferimento de registro do nome do
executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens,
cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col.
Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não
localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
medida adequada para garantir o resultado útil do
processo de execução por quantia certa contra devedor
solvente ou cumprimento de sentença de obrigação de
pagar, visto que idônea e eficaz para agilizar a busca
por bens aptos para satisfação de crédito executado,
atendendo, assim, ao princípio da efetividade da
execução, sendo certo que, se é verdade que a
execução deve ser feita da forma menos onerosa para
o devedor (CPC/2015, art. 805), não é menos
verdadeiro que ela é processada para satisfação do
direito do credor (CPC/2015, art. 789, 797 e 824) -
Aplicando-se a premissa supra ao caso dos autos,
como, na espécie, restaram infrutíferas as diligências
realizadas para localização de bens penhoráveis,
mediante os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, de
rigor, a reforma da r. decisão agravada, para deferir o
pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de
bens dos executados, junto à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte
agravante, providenciando o MM Juízo da causa o
necessário para o cumprimento do ora julgado -
Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV)

Ausente demonstração sequer de indício de ocultação
de patrimônio penhorável pela parte devedora, como
acontece no caso dos autos, incabível o deferimento
dos pedidos de suspensão de CNH e de bloqueio de
cartões de crédito de titularidade dos executados para
o fim de assegurar a satisfação do crédito exequendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
por
se
revelarem
medidas
desproporcionais
e
desarrazoadas, além de inúteis para o adimplemento
do débito Reforma, em parte, da r. decisão agravada,
apenas e tão somente para deferir o pedido de
expedição de ordem de indisponibilidade de bens dos
executados,
junto
à
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens. Recurso provido, em parte.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2204754-40.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
10/12/2018;
Data
de
Registro:
12/12/2018)
Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de
ordem de indisponibilidade de bens das executadas,
junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB). Não localizados bens passíveis de penhora.
Cabimento
do
pleito.
Cadastro
instituído
pelo
Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de
Justiça do CNJ, quando não localizados bens passíveis
de penhora. Medida adequada para garantir o resultado
útil do processo de execução. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2267069-07.2018.8.26.0000;
Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de
Registro: 28/02/2019)
Agravo de instrumento
Monitória - Cumprimento de
sentença Pretensão deduzida pelo credor visando ao
decreto de indisponibilidade de bens imóveis dos
devedores
junto
CNIB
-
Cadastro
Nacional
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Indisponibilidade de Bens
Cabimento
Todas as
tentativas de localização de patrimônio móvel ou
imóvel, bem como de ativos financeiros, resultaram
infrutíferas
Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2023052-30.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/02/2019;
Data
de
Registro:
15/02/2019)
Por conseguinte, considerando que, na hipótese, as
tentativas de localização de bens e valores passíveis de penhora não
lograram êxito, nada obsta o deferimento da indisponibilidade de bens dos
agravantes.
Ressalte-se que a indisponibilidade de bens não se
confunde com a penhora, de modo que, mesmo sendo o imóvel
eventualmente bem de família, tal situação não obstaria a indisponibilidade
do bem.
No mais, a indisponibilidade de bens somente alcança
patrimônio localizado em nome do devedor e não de terceiros.
Destarte, a r. decisão impugnada deverá ser mantida tal
como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator